Tribunal: TJPA
Processo: 0017585-18.2018.8.14.0051
Classe: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO INFÂNCIA E JUVENTUDE
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 8884 - Do Juiz
Data de julgamento: 2025-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO INFÂNCIA E JUVENTUDE (10977) - 0017585-18.2018.8.14.0051

EXCIPIENTE: ARMINDO DOCITEU DENARDIN

ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE SANTAREM RAFAEL GREHS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGADA PARCIALIDADE DE MAGISTRADO. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DURANTE TRAMITAÇÃO DO INCIDENTE. POSTERIOR CONFIGURAÇÃO DE IMPEDIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO INCIDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Exceção de Suspeição ajuizada contra magistrado que atuava na 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos de Ação de Investigação de Paternidade cumulada com Alimentos. Alegou-se parcialidade do juiz por ter conduzido audiência instrutória mesmo após ciência da oposição do incidente, e por suposta proximidade com o patrono da parte autora. Após o indeferimento da exceção, foram opostos embargos de declaração e, posteriormente, agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu dos embargos por ausência de interesse recursal superveniente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da decisão monocrática que não conheceu dos embargos de declaração opostos contra acórdão; (ii) determinar se fato superveniente configura perda do objeto da exceção de suspeição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A interposição de agravo interno viabiliza o enfrentamento da matéria pelo colegiado, sanando eventual nulidade da decisão monocrática que não conheceu dos embargos de declaração.

4.

A propositura de ação judicial pelo magistrado contra a parte excipiente caracteriza impedimento objetivo superveniente, nos termos do art. 144, IX, do CPC, mas não retroage para invalidar atos já praticados.

5.

Reconhecida a inexistência de interesse recursal diante da cessação da jurisdição do magistrado arguido, torna-se prejudicado o prosseguimento da exceção de suspeição.

6.

A jurisprudência dominante e o parecer ministerial indicam que a remoção do juiz da condução do feito enseja a perda superveniente do objeto da exceção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo interno julgado prejudicado por perda superveniente do objeto. Exceção de suspeição extinta.

Tese de julgamento
:

1.

A reapreciação pelo colegiado supre eventual nulidade de decisão monocrática que não conhece de embargos de declaração opostos contra acórdão.

2.

A superveniência de fato novo que impede o prosseguimento útil da exceção de suspeição acarreta sua extinção por perda de objeto.

3.

O impedimento decorrente de ação proposta pelo juiz contra a parte não tem efeito retroativo sobre os atos processuais anteriormente praticados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 144, IX; 145, I e IV; 145, § 1º; 313, III; 932; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 01.09.2011; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 18.12.2012; TJPA, EXSUSP 00004798420058140000, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 17.04.2006; TJPA, EXSUSP 00314823120088140301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 20.09.2011; TJGO, Exceção de Suspeição 0262715-08.2016.8.09.0067, Rel. Des. Roberto Horácio de Rezende, j. 14.12.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES.

Turma Julgadora:

Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro, Des. Ricardo Ferreira Nunes, Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desa. Gleide Pereira de Moura, Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimaraes, Desa. Margui Gaspar Bittencourt, Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, Des. Alex Pinheiro Centeno, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar e o Des. José Antônio Ferreira Cavalcante

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO Nº 0017585-18.2018.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTARÉM

EXCIPIENTE: ARMINDO DOCITEU DENARDIN

EXCEPTO: JUIZ DE DIREITO RAFAEL GREHS

RELATORA: DES. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Exceção de Suspeição oposta por Armindo Dociteu Denardin, nos termos do art. 145, incisos I e IV, do Código de Processo Civil, contra o Juiz de Direito Dr. Rafael Grehs, à época titular da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos da Ação de Investigação de Paternidade cumulada com Alimentos, tombada sob o nº 0000946-89.2008.8.14.0051.

ARMINDO DOCITEU DENARDIN assevera que o Magistrado Excepto agiu com parcialidade ao dar prosseguimento a audiência, com a oitiva da representante legal da Requerente, das testemunhas, bem como, da menor, muito embora a patrona do Requerido ter noticiado que havia protocolado Exceção de Suspeição em tempo hábil, mas que não havia sido juntada no processo, haja vista que os autos estavam em gabinete (Num. 1387545 – Pág. 2-11).

Sustenta que, em atenção aos artigos 145, § 1° e artigo 313, III, ambos do CPC, era dever do magistrado ter suspendido a audiência, pelo o que, a inobservância da regra processual, demonstra a nítida relação de amizade existente com o patrono da parte Requerente.

No Id. Num. 1387548 – Pág. 1-3, o Juiz Excepto não reconheceu da suspeição arguida, haja vista que não havia nos autos qualquer incidente capaz de obstar a realização da audiência de instrução e julgamento do processo que havia sido distribuído há mais de 10 (dez) anos.

O Ministério Público emitiu parecer (Num. 1666824 – Pág. 1-6) manifestando-se pelo recebimento e improvimento da presente Exceção de Suspeição, em razão de entender que os argumentos apresentados não se encaixam nos incisos I e IV do artigo 145 do CPC.

Sobreveio o Acórdão combatido lavrado nos seguintes termos:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO NA PENDÊNCIA DE ANÁLISE DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 313, III DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE CONDUTAS QUE SE ENQUADREM NAS HIPÓTESES DO ART. 145 DO CPC. EXCEÇÃO CONHECIDA E NÃO ACOLHIDA.

Inconformado, o excipiente interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID
1930159
), alegando a existência de omissões e contradições no acórdão recorrido, especialmente no tocante à análise da audiência realizada sem que a exceção de suspeição tivesse sido apreciada, bem como quanto à ausência de intimação para atos instrutórios e à nulidade dos atos praticados após a oposição do incidente.

O então relator originário, Desembargador José Roberto Maia Bezerra Júnior, declarou-se suspeito para julgar a causa (ID
2481247
), sendo os autos redistribuídos à
Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque
.

Sobreveio
decisão monocrática de ID 10837262
, da lavra desta Relatora,
não conhecendo dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, por ausência de interesse recursal superveniente, ante a cessação da jurisdição do magistrado arguido sobre o feito original desde
11/12/2018
, conforme ID
20431931
, e a revogação de sua designação por meio da
Portaria nº 243/2020-GP
(DJE nº 6817/2020), publicada em
15/01/2020
.

Em face desta decisão, o excipiente interpôs
Agravo Interno
(ID
11223567
), alegando a nulidade da decisão monocrática por usurpação de competência do órgão colegiado, tendo em vista que os embargos de declaração se voltavam contra acórdão.

Aduz a inexistência de perda superveniente do interesse recursal, haja vista que os atos tidos como parciais praticados pelo juiz arguido ainda produzem efeitos no processo principal

Instado a se manifestar, o Ministério Público, pinou pela prejudicialidade da exceção de suspeição e do agravo interno, ante a perda de objeto, em virtude da cessação da atuação jurisdicional do magistrado arguido.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

A controvérsia do agravo interno consiste na alegação de nulidade por julgamento monocrático indevido dos embargos de declaração e na tese de que não houve perda de objeto da exceção de suspeição, pois os atos do juiz arguido ainda teriam efeitos no processo.

No caso, o recurso não merece ser conhecido por estar ausente um dos pressupostos recursais intrínsecos ao direito de recorrer, a saber: o interesse recursal.

Prima facie quanto a alegação de nulidade pelo julgamento monocrático dos embargos de declaração de id. 10837262 reputo que com a interposição do presente agravo interno, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais.

Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do NCPC.

Superada tal questão, passo à análise do mérito.

Com a vigência do Código de Processo Civil/2015, especificadamente nos artigos 144 e 145, houve uma ligeira alteração com relação a disciplina que trata sobre impedimento e suspeição de juízes.

Dentre essas alterações a apresentação da exceção de suspeição não suspende o processo até seu julgamento, porque há necessidade de pronunciamento sob o relator do incidente.

Antes mesmo do recebimento do incidente com efeito suspensivo (Id. 1542829 - 29/03/2019)
, os autos foram remetidos ao Juízo Substituto (11/12/2018 - ID. 20431931), tendo o magistrado Excepto,
posteriormente
, ajuizado a ação 0838316-57.2020.8.14.0301 (13/07/2020) contra o Excipiente.

A propositura da ação pelo Excepto contra o Excipiente modificou a situação jurídica configurando o seu impedimento para processar e julgar o feito, nos termos do art. 144, inciso IX, do CPC, vejamos:

Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo:

(...)

IX - Quando promover ação contra a parte ou seu advogado.

Assim, devido o impedimento ter caráter objetivo e suspeição possuir caráter subjetivo, quando configurado o impedimento, o magistrado fica desde logo impedido de praticar qualquer ato no processo.

Destaque-se também, que devido a remoção do Juiz de Direito Alexandre José Chaves Trindade para a 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém (
Portaria n. 88/2019-SJ – DJE de 07/01/2020
), a designação de Rafael Grehs foi cessada pela PORTARIA N° 243/2020-GP, lavrada nos seguintes termos:

PORTARIA N° 243/2020-GP. Belém, 15 de janeiro de 2020.

Considerando a remoção do Juiz de Direito Alexandre José Chaves Trindade para a 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém.

CESSAR OS EFEITOS da Portaria 80/2018-GP, que designou o Juiz de Direito Rafael Grehs, titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, para responder, com prejuízo de sua jurisdição e sem prejuízo de suas designações anteriores, pelo Juizado Especial Criminal de Santarém a contar de 07 de janeiro do ano de 2020.

Desta forma, desde 16 de janeiro de 2020 (DJE n. nº 6817/2020), o magistrado Excepto (Juiz de Direito Rafael Grehs) NÃO é mais responsável pela condução do feito, tornando desnecessária a discussão sobre o afastamento do Excepto da condução dos autos, incorrendo na perda superveniente do interesse recursal.

Nesse sentido cito julgados:

Ementa: Exceção de suspeição. Juiz removido para outra comarca. Pedido prejudicado. Perda de objeto. Arquivamento. Unanimidade. 1. Preliminar de ilegitimidade ad causam em face da suspeição ter sido oposta antes da citação. Prefacial rejeitada à unanimidade. 2. Mérito: se por ocasião do julgamento da exceção de suspeição magistrado removido da comarca, resta prejudicada a mesma. Perda de objeto. Arquivamento. Unanimidade.

(TJ-PA - EXSUSP: 00004798420058140000 BELÉM, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 17/04/2006, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 26/09/2006)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PERDA DO OBJETO. RETORNO DO JUIZ TITULAR DA VARA . PREJUDICIALIDADE DA EXCEÇÃO. UNANIMIDADE DE VOTOS. 1 A Exceção de Suspeição é incidente cabível para afastar o juiz da causa em razão de lhe faltar capacidade subjetiva ou compatibilidade, pressuposto processual subjetivo relativo à pessoa do julgador, para apreciar e julgar imparcialmente a demanda, sendo somente cabível nas hipóteses elencadas no art. 135 do Código de Processo Civil . 2-O fato que deu ensejo à oposição da presente Exceção de Suspeição não mais permanece haja vista que o Excepto não mais permanece respondendo pela 6ª Vara de Família da Capital, com o retorno do seu titular. 3 - Exceção julgada prejudicada à unanimidade

(TJ-PA - EXSUSP: 00314823120088140301 BELÉM, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 20/09/2011, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 23/09/2011)

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. JUIZ DE DIREITO. AFASTAMENTO DO EXCEPTO. JUIZ LOTADO EM COMARCA DIVERSA . PERDA DO OBJETO. I- É sabido que a exceção de suspeição tem como objeto a apreciação e julgamento de recusa apresentada por uma das partes, fundada em suspeita quanto à isenção do juiz da causa em virtude de interesses ou sentimentos pessoais. II- O afastamento do magistrado da condução do feito que gerou a exceção de suspeição implica na perda do objeto desta, porquanto o excepto, por obviedade, não mais atuará no processo principal, tendo-se por prejudicada a exceção de suspeição aforada. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO PREJUDICADA .

(TJ-GO - Exce&ccedil;&atilde;o de Suspei&ccedil;&atilde;o ( CPC ): 02627150820168090067, Relator.: ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, Data de Julgamento: 14/12/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 14/12/2018)

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

"Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

Sobre a superveniência de fato novo, assim leciona Costa Machado
in
Código de Processo Civil Interpretado e Anotado, Barueri, SP: Manole, 2006, p. 844:

“(...) Observe-se que a
ratio
da presente disposição está ligada à idéia de que nem sempre o contexto fático da causa permanece como era quando da propositura da ação - o que, evidentemente, seria o ideal -, de sorte que ao juiz cabe apropriar-se da realidade presente ao tempo da sentença para decidir com justiça o litígio. A regra se aplica também ao acórdão.”

Outrossim, conforme já decidido nos autos da ação conexa de
nº 0809163-43.2019.8.14.0000,
igualmente ajuizada por Armindo Dociteu Denardin em face do mesmo magistrado, reconheceu-se que a cessação da jurisdição do juízo suscitado obsta o prosseguimento útil do incidente de suspeição.

Por fim, o Ministério Público (id.1214497), também se manifestou expressamente no sentido de que resta exaurido o objeto da presente exceção, uma vez que o juízo excepto deixou de presidir o processo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo interno por perda superveniente de objeto, extinguindo a presente exceção de suspeição, nos termos da fundamentação apresentada.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2025